Tribunal: TJMT
Processo: 1007109-91.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007109-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZILDA ROSA DE SOUZA - CPF: 890.441.001-06 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO VIA APLICATIVO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por fraude bancária. A sentença condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 536,06, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, por danos morais. A parte recorrente pleiteia a devolução em dobro dos valores pagos e a majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro do valor pago a título de empréstimo fraudulento; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A devolução em dobro do valor cobrado indevidamente exige a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se verifica quando há engano justificável.

4.

O padrão de movimentação financeira da autora, que costumava realizar empréstimos de pequeno valor com transferência imediata via PIX, é compatível com a operação questionada, demonstrando ausência de quebra no comportamento e justificando o erro da instituição.

5.

Diante da similitude entre a transação discutida e os padrões de movimentação anteriores da consumidora, não se caracteriza má-fé da instituição financeira, afastando-se a devolução em dobro.

6.

A ausência de elementos que evidenciem agravamento significativo da situação da autora, como negativação indevida, demora injustificada na apuração ou recusa no atendimento, inviabiliza a majoração da indenização por dano moral.

7.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de dano moral é proporcional às circunstâncias do caso concreto e atende aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007109-91.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Zilda Rosa de Souza

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.099/95, para:

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 536,06 (quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos),
a título de
DANOS MATERIAIS,
sobre os quais incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir de cada desembolso até a citação e (b) A partir da citação juros de mora à taxa Selic, que abrange juros e correção, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil;

-
CONDENAR
ainda,

ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por
DANOS MORAIS
, sobre os quais incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação, sendo que após a sentença com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado;

-
EXTINGO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

Em suas razões recursais, a autora pretende a reforma parcial da sentença para que a devolução dos valores seja em dobro, além da majoração da indenização pelos danos morais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alega que, em 10 de janeiro de 2025, sua conta bancária foi indevidamente acessada por terceiros, ocasião em que foi contratado empréstimo no valor de R$ 247,95, sem sua autorização. Em seguida, o montante foi transferido via PIX para um terceiro, identificado como Kauan Cosmo de Sousa, fato que caracterizaria fraude bancária. Informa ainda que, mesmo sem ter dado causa ao evento, arcou integralmente com o pagamento do débito, no valor de R$ 536,06, conforme carta de quitação acostada aos autos, e registrou boletim de ocorrência em 13/01/2025.

A instituição ré, em sua contestação, sustenta que não houve falha na prestação do serviço, alegando que a contratação foi realizada por meio do aplicativo do banco (Mobile Banking), mediante uso de senha e token pessoal da cliente, o que tornaria a transação legítima. Afirma que a responsabilidade seria exclusiva da autora ou de terceiros estelionatários, de modo que não subsistiria o dever de indenizar ou restituir valores.

Como não houve recurso da parte reclamada, a questão sobre a ilegalidade do empréstimo discutido nos autos já se encontra sedimentada, cabendo aqui a discussão a respeito da possibilidade de majoração da condenação a título de dano moral e a devolução em dobro dos valores cobrados.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro do indébito pressupõe cobrança indevida e má-fé do fornecedor, traduzida em ausência de engano justificável.

No caso em exame, embora a contratação tenha sido indevida, verifica-se que não houve divergência de padrão de comportamento da consumidora, que, conforme se extrai dos extratos bancários anexados pelo recorrido (dez./2024 e jan./2025), costumeiramente realizava empréstimos de pequeno valor e os movimentava no mesmo dia, por meio de saques ou transferências via PIX.

A operação ora discutida reproduz exatamente o mesmo padrão de comportamento, com valor semelhante, contratação via aplicativo e transferência imediata.

O sistema de segurança do banco não teve meios técnicos de detectar anormalidade, pois não houve quebra do perfil de movimentação ou indicativo evidente de fraude.

Tais elementos demonstram a existência de engano justificável, o que afasta a repetição em dobro do valor pago.

Assim, mantém-se a restituição simples, conforme fixado na sentença.

Quanto à majoração do quantum indenizatório, embora se reconheça que a autora tenha suportado incômodo decorrente da falha bancária, com necessidade de arcar com dívida não contraída, os elementos constantes dos autos não demonstram abalo relevante ou circunstância agravante que justifique a elevação pretendida.

A transação foi resolvida em prazo razoável, não houve negativação do nome da autora, tampouco recusa no atendimento bancário ou omissão prolongada na apuração dos fatos. A autora, inclusive, procedeu espontaneamente à quitação do contrato.

Além disso, a compatibilidade do evento com o padrão de movimentação financeira fragiliza a configuração de um abalo moral de maior proporção.

Dessa forma, o valor fixado na sentença, revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento indevido.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025